Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada em suas contrarrazões ao recurso. Transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator